Tribunal: TJES
Processo: 0030325-33.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030325-33.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE CALÇADA. ACESSIBILIDADE URBANA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença declaratória de nulidade do Auto de Infração nº 0143059, lavrado contra empresa incorporadora por suposto descumprimento de normas municipais de acessibilidade relativas à adequação de calçada. O embargante sustenta omissão quanto à análise do princípio da acessibilidade urbana como direito humano fundamental e requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os fundamentos constitucionais relacionados à acessibilidade urbana e à prevalência do interesse coletivo na aplicação da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia relativa à acessibilidade urbana, registrando que a finalidade pública do ato administrativo não afasta a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A decisão embargada reconhece que a obrigação de adequação da calçada somente se tornou exigível após a ciência da decisão administrativa final, ocorrida em 10/07/2013, sendo desarrazoada a lavratura de novo auto de infração apenas 13 dias depois.

A imposição de penalidade administrativa sem concessão de prazo adequado para cumprimento da obrigação caracteriza abuso do poder de polícia e afronta os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no acórdão não configura vício apto ao acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A invocação do direito fundamental à acessibilidade urbana não autoriza a Administração Pública a afastar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de sanções administrativas.

Não há omissão em acórdão que aprecia suficientemente a matéria controvertida e adota fundamentação clara sobre os pontos relevantes ao julgamento.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 224 e 227, § 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009, DJe 26.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030325-33.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 13612542, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0143059.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE CALÇADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ABUSO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0143059, lavrado contra Quintela Torres Incorporadora Ltda., por suposto descumprimento das normas municipais de acessibilidade na adequação de calçada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do Auto de Infração nº 0143059, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade da atuação fiscalizatória do Município, que lavrou a autuação apenas 13 dias após a ciência da decisão final em processo administrativo que manteve a obrigação de adequação da calçada. III. RAZÕES DE DECIDIR. A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no exercício do poder de polícia, evitando medidas excessivas e desproporcionais. A obrigação de adequação da calçada tornou-se exigível apenas com a ciência da decisão final no processo administrativo, não sendo razoável a lavratura de novo auto de infração em prazo exíguo de 13 dias. A imposição da penalidade sem conceder tempo suficiente para o cumprimento da obrigação caracteriza abuso do poder de polícia e viola os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais (ID 14459038) o Município alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto ao princípio da acessibilidade urbana como direito humano fundamental, com base nos artigos 227, § 2º e 224 da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que a aplicação da multa busca corrigir desigualdades sociais e que o benefício para a comunidade seria superior à proteção do direito individual da empresa, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Pois bem. A partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há omissões a serem sanadas, tendo o voto condutor ponderado todos os aspectos legais que envolvem a questão, conforme se denota a partir do trecho que se destaca:

“Compulsando os autos, verifica-se que a empresa foi autuada em 25/05/2012, por meio do Auto de Infração nº 0126714/2012, para, no prazo de 60 (sessenta dias) dias, providenciar a execução de sua calçada em conformidade com as Leis Municipais nº 6.080/2003 e nº 6.525/2005.

A empresa impugnou aquele Auto de Infração por meio do processo administrativo nº 5412500/2012, alegando que a inadequação da calçada decorreu de obra realizada pelo próprio Município e que o Hotel atende aos quesitos de acessibilidade da legislação da época.

Ocorre que, no curso do processo administrativo, a Junta de Julgamento de Recursos Administrativos da Gerência de Controles Urbanos do Município de Vitória proferiu decisão unânime favorável à empresa. No entanto, a Secretária Municipal de Desenvolvimento da Cidade, em decisão monocrática, reformou a decisão do colegiado e manteve o Auto de Infração impugnado.

A Apelada tomou ciência da decisão final no processo administrativo nº 5412500/2012 em 10/07/2013. E, apenas 13 (treze) dias depois, em 23/07/2013, foi lavrado o Auto de Infração nº 0143059, ora questionado, sob o fundamento de que não houve atendimento à intimação anterior.

Nesse contexto, entendo que agiu corretamente o Juízo a quo ao reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 0143059, por considerar que houve um certo açodamento na atuação fiscalizadora do Município, em flagrante violação ao princípio da razoabilidade.

Com efeito, não se mostra razoável, em um curto espaço de tempo de apenas 13 dias após a ciência da decisão final no processo administrativo, aplicar-se uma nova multa por descumprimento de uma obrigação que, inicialmente, previa um prazo de 60 dias para ser cumprida.

Ademais, a obrigação de adequação da calçada só se tornou exigível a partir da ciência da decisão administrativa que manteve a exigência, e não da intimação pretérita questionada no Auto de Infração nº 0126714/2012.

Assim, a lavratura do Auto de Infração nº 0143059, em um exíguo prazo após a ciência da decisão administrativa, configura um abuso do poder de polícia por parte do Município, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.”

A partir da leitura do trecho acima reproduzido resta claro que o acórdão não padece de nenhum vício.

A tese relativa à acessibilidade urbana foi expressamente mencionada no relatório e na fundamentação do voto, contudo, o julgamento concluiu que a nobre finalidade do ato administrativo não autoriza a Administração Pública a desrespeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente ao aplicar sanção sem conceder prazo adequado para o cumprimento da obrigação após o término da discussão administrativa.

Dito isto, percebe-se que a questão foi analisada com acuidade, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que “Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.